Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que, inicialmente, concedeu tutela provisória de urgência em favor do agravado para determinar ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. A ação foi ajuizada perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública e este recurso tramitava perante as Turmas Recursais. Posteriormente, o Juizado Especial declinou da competência para a Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal e, ao receber o processo, o juízo não ratificou a decisão, revogando a tutela provisória. Uma vez revogada a decisão que deu ensejo à interposição do recurso, inevitável o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, levando ao não conhecimento da irresignação. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403